Tribunal: TCU
Processo: 013.642/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora recorrente, com condenação em débito, proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos transferidos por meio de convênio cujo objeto era a assistência financeira para atender ações sociais e comunitárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2014/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer de ofício a incidência das prescrições punitiva e ressarcitória, tornando insubsistente o Acórdão 2014/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria-Regional da União da 5a Região para que tome as medidas pertinentes em relação à ação distribuída à 2a Vara Federal de João Pessoa sob o no 0801385-74.2021.4.05.8200; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba; e 9.5. arquivar os presentes autos.